Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718182-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS SERRANA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0714075-81.2021.8.07.0006), ajuizado por CONDOMÍNIO VIVENDAS SERRANA (exequente), rejeitou a impugnação apresentada (ID 124609658, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36336731), o agravante alega irregularidade na representação processual do exequente/agravado, sob o fundamento de que o advogado não tem poderes para ajuizamento do cumprimento de sentença. Diz que a nova procuração juntada aos autos não supre a falha de representação, pois confere poderes ao advogado apenas para o ajuizamento da ação de cobrança e não do cumprimento de sentença. Afirma que o imóvel objeto do cumprimento de sentença não pertence ao espólio de Alcides Gomes Muniz Filho, sendo que a unidade M3 pertence a pessoa estranha aos autos, que não foi citada no feito. Aponta violação ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal. Aduz a inexistência de débitos da unidade M3. Impugna o valor atribuído à causa. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o valor executado deve ser adimplido por pessoa estranha aos autos, que detém a legitimidade do imóvel, e, ainda, diante do risco de expropriação de bem do espólio para pagamento de dívida de outra pessoa. Ao final, pede o provimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. Mediante despacho de ID 36035070, o agravante foi intimado para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para se manifestar quanto ao conhecimento do recurso. Sobreveio a petição e os documentos de ID 36472294. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No presente caso, o espólio comprovou ser composto por apenas um imóvel e a insuficiência de recursos para saldar os débitos já verificados, que, aparentemente, equivalem ao valor do bem. Sendo assim, verificada a impossibilidade de o espólio arcar com o pagamento das custas processuais, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Superado tal ponto, incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o parcial cabimento do recurso interposto. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o agravante deve expor as razões do pedido de revisão da decisão agravada, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Infere-se da decisão agravada que o magistrado singular entendeu que o exequente/agravado encontra-se regularmente representado e, ainda, que as demais matérias debatidas pelo executado/agravante estão preclusas, cobertas pelo manto da coisa julgada, pois tratam do mérito da demanda cuja sentença já transitou em julgado. Ocorre que, em seu recurso, o agravante impugnou apenas o fundamento relativo à regularidade da representação processual do exequente, não trazendo em suas razões argumentos que demonstrem a injustiça quanto ao entendimento manifestado pelo magistrado, naquilo que diz respeito às demais matérias tratadas na impugnação de ID 119346969, dos autos de origem. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto ao ponto, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar a necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, meras alegações genéricas, transcrição de julgados, de doutrina. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC). 2. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1409134, 07365938320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022) Destarte, conheço parcialmente do recurso, apenas no que diz respeito à matéria relativa à representação processual. Diante do parcial conhecimento do recurso, fica prejudicado o pedido liminar, pois trata de matéria não conhecida. Ante o exposto, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça e conheço parcialmente do recurso, que deverá ter regular processamento apenas com relação à discussão acerca da representação processual do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Anote-se a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator